Tribunal: TJMT
Processo: 1038846-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038846-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, mas negou-lhe provimento, via de consequência manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão foi omissa por não ter se manifestado sobre o ponto central da controvérsia, qual seja, a alegação de que foi impedido de realizar o procedimento de exclusão da chave PIX por uma falha sistêmica da instituição financeira embargada. Afirma que sua conta se encontrava em um "limbo cadastral", onde o sistema interbancário mantinha a chave PIX vinculada ao Mercado Pago, mas o próprio aplicativo da empresa não permitia sua gestão ou exclusão. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1038846-46.2024.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

João José Eucares dos Santos

Embargada(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a contradição apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado expressamente o seguinte a respeito do pedido de produção de prova oral:

“Todavia, razão não lhe assiste. Inicialmente, impende registrar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza, em tese, a aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, da referida legislação.

No entanto, cumpre destacar que tal inversão não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, como bem assinala o art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, está comprovado que o CPF do autor, ora Recorrente está cadastrado como sua chave PIX, junto ao Mercado Pago, porém em se tratando de chave PIX, não há previsão de transferência por meio de portabilidade para outra instituição financeira, como alega o autor.

Pelas regras da experiência comum o correntista deve entrar no aplicativo do seu banco e remover a chave PIX, seja ela qual for, e, uma vez removida pode cadastrá-la em outra instituição financeira., ou seja, não há a transferência da chave PIX por meio de portabilidade, como alega.

Em rápida consulta feita na internet, pelo site google, há vários informações sobre como o correntista deve proceder para remover uma chave PIX do Mercado Pago,”.

Destaco que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão controvertida, concluindo, com base nas provas constantes dos autos, que não houve comprovação da falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar.

Não bastasse isso, o acórdão foi claro ao destacar que o procedimento para remoção de chave PIX é de conhecimento público e de fácil acesso, inclusive com informações disponíveis na internet, o que reforça a conclusão de que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Quanto à alegação de que a empresa não teria arguido que o procedimento deveria ser feito pelo consumidor, tal argumento não prospera, pois cabe ao julgador analisar os fatos conforme as regras de experiência comum e as normas aplicáveis ao caso, independentemente dos argumentos específicos levantados pelas partes.

A menção feita pelo embargante sobre a existência de "portabilidade" no sistema PIX não encontra respaldo na regulamentação do Banco Central do Brasil para chaves vinculadas ao CPF, como bem destacado no acórdão.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025